Tribunal: TJDFT
Processo: 0713038-50.2020.8.07.0007
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO NÃO CONSTATADA. PRETENSÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. VEDAÇÃO. TEMA DEVIDAMENTE ENFRENTADO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Configura-se omissão quando o tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas por qualquer das partes ou examináveis de ofício, ou quando deixa de pronunciar-se acerca de algum tópico da matéria submetida à sua deliberação, em causa de sua competência originária, ou obrigatoriamente sujeita ao duplo grau de jurisdição, ou ainda mediante recurso. Noutras palavras, haverá omissão caso o órgão julgador não enfrente um ou mais pedidos formulados pelas partes (BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Comentários ao Código de Processo Civil, Vol. V, 11a edição, Rio de Janeiro: Forense, 2003, pp. 548-549).

2. As hipóteses contidas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil possuem acepções específicas, não incidindo na espécie esta regra em razão de ausência de vício ou erro material.

3. O Superior Tribunal de Justiça decidiu que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. O contido no art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.

4. Pretensão de efeitos infringentes em sede de embargos declaratórios que se mostra descabida, porquanto visa à rediscussão do julgado. Jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça.

5. Embargos de declaração conhecidos, mas não acolhidos.